Tribunal: TJBA
Processo: 8085511-45.2019.8.05.0001
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8085511-45.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SALVADOR, 10ª VARA CÍVEL

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SALVADOR, 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E DE CONSUMO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. PRETENSÃO FORMULADA POR PESCADORES SUPOSTAMENTE PREJUDICADOS POR ATO ILÍCITO
PRATICADOS
POR EMPRESAS QUE ADMINISTRAM O COMPLEXO PEDRA DO CAVALO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
TESE AFASTADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR.
CONFLITO JULGADO
IM
PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Conflito de Competência

nº
80
85511-45.2019
.8.05.000
1
, em que são partes, como Suscitante, o
JU
Í
ZO DA VARA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR
, e, como Suscitado, o
JUÍZO DA
5
ª VARA
DE CONSUMO
DA COMARCA DE SALVADOR.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

JULGAR
IM
PROCEDENTE O CONFLITO.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora